Tribunal: TJES
Processo: 5006819-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006819-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HONERIO COUTINHO DE JESUS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACESSO À JURISDIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito quanto ao Município de Vitória, sob o fundamento de ilegitimidade passiva. O autor, Honerio Coutinho de Jesus, ajuizou ação indenizatória por danos físicos e morais, alegando que o ente municipal teria concorrido por omissão para o acidente de trânsito ocorrido na "Rua do Lazer", onde foi atropelado por automóvel conduzido por terceiro. O agravante sustenta que a exclusão sumária do Município ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de afrontar a teoria da asserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito com base na ilegitimidade passiva do Município de Vitória, antes do encerramento da fase instrutória; (ii) estabelecer se, diante da conclusão da instrução e da apresentação das alegações finais, a análise da legitimidade passiva deve ser feita no mérito da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de admissibilidade das condições da ação deve observar a teoria da asserção, segundo a qual as alegações constantes da petição inicial devem ser presumidas verdadeiras para fins de análise da legitimidade, do interesse de agir e da possibilidade jurídica do pedido.

4. A narrativa do autor, segundo a qual o Município de Vitória teria concorrido omissivamente para o acidente, ainda que venha a ser infirmada ao final, revela pertinência subjetiva suficiente para sua inclusão no polo passivo da demanda, sendo vedado seu afastamento sumário sem produção de prova.

5. A verificação concreta da responsabilidade do Município demanda instrução probatória, sendo incompatível com julgamento prematuro por decisão interlocutória, especialmente quando já encerrada a fase instrutória.

6. A decisão que extingue parcialmente o feito com fundamento em ilegitimidade passiva, sem considerar os elementos produzidos na instrução e sem análise de mérito, subverte o rito processual e viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

7. Havendo alegações finais apresentadas e encerramento da instrução, a análise da legitimidade passiva deve ocorrer por ocasião da sentença, em sede de julgamento de mérito.

8. A jurisprudência desta Corte reconhece que, quando a análise da legitimidade passiva exige apreciação probatória, a questão deve ser examinada no mérito e não como condição da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, a partir das alegações formuladas na petição inicial.

2. A exclusão da parte demandada antes da instrução é incabível quando há verossimilhança entre os fatos alegados e a pretensão deduzida.

3. Encerrada a instrução processual, a análise da legitimidade passiva deve ocorrer na sentença, como matéria de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 330, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000333-48.2022.8.08.0016, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 06.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0023726-06.2016.8.08.0014, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 04.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006819-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HONERIO COUTINHO DE JESUS
Advogado do(a) AGRAVANTE: HANDERSON LOUREIRO GONCALVES - ES7143-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA, GILLIARD BAHIENSE ROSA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Verifica-se que a decisão recorrida, ao extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao Município de Vitória, por suposta ilegitimidade passiva
ad causam
, incorreu em vício de julgamento antecipado das condições da ação, em flagrante afronta à teoria da asserção e aos princípios a ampla defesa e do contraditório. Com efeito, a aferição das condições da ação —
legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido
— deve observar a denominada teoria da asserção.

Segundo essa teoria, o juízo sobre a legitimidade das partes deve fundar-se exclusivamente nas assertivas constantes da petição inicial, admitidas como verdadeiras para fins de admissibilidade.

Assim, a pertinência subjetiva da parte requerida, portanto, não demanda demonstração exaustiva e concreta dos fatos narrados, bastando a verossimilhança lógica entre o demandado e o direito que se pretende discutir em juízo.

No caso concreto, a pretensão indenizatória deduzida por Honerio Coutinho de Jesus é lastreada na narrativa de que o Município de Vitória teria concorrido, por omissão, para a ocorrência do acidente que lhe causou danos físicos e morais, em razão da suposta ausência de fiscalização eficaz na chamada "Rua do Lazer", local da colisão entre sua bicicleta e o automóvel conduzido por Gilliard Bahiense Rosa.

Tal assertiva, ainda que eventualmente infirmada ao final da instrução processual, é suficiente para justificar, em juízo de delibação, a presença do ente municipal no polo passivo da demanda.

Tal matéria, por sua natureza, demanda dilação probatória e exame detido dos elementos de convicção a serem produzidos ao longo da instrução processual se mostra absolutamente incompatível com julgamento através de decisão interlocutória.

Assim, a exclusão sumária do Município de Vitória em decisão interlocutória se mostra inócua e eivada de nulidade, especialmente porque já realizada a instrução probatória, inclusive com alegações finais apresentadas, cenário este que conduz ao enfrentamento da matéria

como questão de
mérito.

Desta forma, a decisão recorrida, ao indeferir a continuidade do processo em face do Município, sem propiciar o exame do mérito em sua integralidade e sem observar a profundidade da fase instrutória já realizada, promove indevido julgamento, sob o pretexto de examinar condição da ação, subvertendo o rito legal e causando grave prejuízo à parte autora, que é privada da plenitude do acesso à jurisdição.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a nulidade da decisão agravada, por violação aos princípios processuais da ampla defesa, do contraditório, devendo o feito prosseguir com o regular desenvolvimento da marcha processual, com análise da legitimidade passiva do Município apenas por ocasião da sentença.

Considerando que já foi realizada a instrução probatória e apresentadas as alegações finais, deve o juízo de origem através do livre convencimento motivado analisar os elementos quanto a pertinência subjetiva do Município, de forma concreta e não abstrata das mesmas, conduzindo senão em um julgamento com resolução do mérito –
procedência ou improcedência
– dos pedidos em relação ao Município de Vitória.

Nesse sentido, julgados desta Corte sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Acerca da ilegitimidade passiva reconhecida em sentença, é cediço que tal condição da ação é verificada conforme a Teoria da Asserção, de forma que o órgão judicial, ao apreciar as condições da ação, o faz à vista do que fora alegado pelo autor, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora alegado. 2. Em seguida, por ocasião da instrução probatória, aí sim, apura-se concretamente o que fora alegado pelo autor na petição inicial. Em resumo, basta a demonstração das condições da ação pelo demandante, sem que seja necessário, de plano, sua cabal demonstração.
3. No caso em apreço, em que pese a fundamentação adotada na sentença objurgada, entendo que há pertinência subjetiva e interesse na ação em relação aos apelados. 4. A parte apelante, dentre outros documentos, juntou certidão de óbito do proprietário do imóvel, formal de partilha do de cujus e cópia do inventário judicial, sendo que tais documentos, repito, diante da adoção da Teoria da Asserção, demonstram, ainda que abstratamente, a legitimidade dos requeridos para figurarem no polo passivo da lide. 5. Recurso provido. Data: 06/
03
/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000333-48.2022.8.08.0016. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Usucapião Extraordinária

1.
As condições da ação, em que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito
. Data: 04/11/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0023726-06.2016.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da decisão interlocutória que extinguiu o processo sem julgamento do mérito quanto ao Município de Vitória, determinando o regular prosseguimento do feito, inclusive com reexame da questão relativa à legitimidade passiva em sede de sentença, considerando a instrução probatória já encerrada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.